Tribunal: TJSP
Processo: 1504475-46.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (116 PORÇÕES DE CRACK, 19 PORÇÕES DE COCAÍNA E 189 PORÇÕES DE MACONHA) – TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO PROVADA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE REQUESTA PROVA IRREFUTÁVEL, NÃO CARREADA PARA A INSTRUÇÃO – CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (116 PORÇÕES DE CRACK, 19 PORÇÕES DE COCAÍNA E 189 PORÇÕES DE MACONHA) – TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO PROVADA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE REQUESTA PROVA IRREFUTÁVEL, NÃO CARREADA PARA A INSTRUÇÃO – CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.